Tribunal: TJBA
Processo: 0404818-58.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0404818-58.2013.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): APELADO: Giovani Souza da Silva e outros Advogado(s): ACORDÃO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PLEITO DE AFASTAMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. ACOLHIMENTO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS EVIDENCIADA. RECURSO DEFENSIVO. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. INOCORRÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS, SENDO INVIÁVEL COGITAR-SE A ABSOLVIÇÃO. DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO DA REPRIMENDA DEFINITIVA PARA 05 (CINCO) ANOS E 500 (QUINHENTOS) DIAS-MULTA, EM REGIME INICIAL SEMIABERTO. RECURSOS CONHECIDOS, APELAÇÃO DA DEFESA NÃO PROVIDA E PROVIMENTO DA APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO, APESAR DO PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. I. Caso em exame 1. Apelações Criminais simultâneas interpostas pelo Ministério Público e pela Defesa de GIOVANI SOUZA DA SILVA, em face de sentença que o condenou pelo crime do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, com a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado. 2. Recurso do Ministério Público visa ao afastamento da referida minorante, ao passo que a Defesa suscita a nulidade das provas por violação de domicílio e, no mérito, a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e a fixação da pena-base no mínimo legal. II. Questões em discussão 3. Há 4 (quatro) questões em discussão: (i) definir se o acervo probatório, em especial a confissão extrajudicial de pertencimento a facção criminosa e a expressiva quantidade de drogas e armas apreendidas, evidencia a dedicação do agente a atividades criminosas, a ponto de obstar a concessão do benefício do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas; (ii) estabelecer se o ingresso de policiais em domicílio, motivado por denúncia sobre a prática de tráfico, configura violação de domicílio, considerando a natureza permanente do delito; (iii) determinar se a prescrição da pretensão punitiva deve ser calculada pela pena em concreto quando há recurso pendente do Ministério Público que visa à sua exasperação; e (iv) analisar se a pena-base deve ser fixada no mínimo legal, conforme requerido subsidiariamente pela defesa. III. Razões de decidir 4. A autoria e a materialidade delitiva encontram-se satisfatoriamente comprovadas no auto de prisão em flagrante (id. 80690628), depoimento das testemunhas (ids. 80690630-80690631; 80690632-80690633 e 80690634-80690635), auto de exibição e apreensão (id. 80690636), interrogatório do Acusado (ids. 80690637, 80690638 e 80690639), laudo de constatação (id. 80690648) e laudo pericial das drogas (id. 80690779), além das provas colhidas em Juízo, sob o crivo do contraditório. 5. Os depoimentos de agentes policiais, quando prestados sob o crivo do contraditório e em harmonia com as demais provas, gozam de fé pública e são considerados meio de prova idôneo para fundamentar a condenação. 6. A alegação de nulidade por invasão de domicílio não procede, pois o crime de tráfico de drogas, na modalidade "ter em depósito", é de natureza permanente, configurando estado de flagrância que autoriza o ingresso policial na residência, independentemente de mandado judicial. 7. A interposição de recurso de apelação pelo Ministério Público, que visa à majoração da pena, impede o trânsito em julgado para a acusação. Por conseguinte, o prazo prescricional não se regula pela pena fixada na sentença, mas sim pelo máximo da pena em abstrato cominada ao delito, enquanto não houver decisão definitiva 8. A expressiva quantidade e variedade das drogas apreendidas constitui fundamento idôneo para a exasperação da pena-base acima do mínimo legal, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/2006. 9. Redimensionamento da reprimenda definitiva para 05 (cinco) anos e 500 (quinhentos), com o afastamento da minorante do tráfico privilegiado. IV. Dispositivo e tese 10. Recursos de Apelação CONHECIDOS, Recurso da Defesa DESPROVIDO e Recurso do Ministério Público PROVIDO, apesar do Parecer da Procuradoria de Justiça. ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0404818-58.2013.8.05.0001, da Comarca de Salvador, sendo Apelantes e Apelados, GIOVANI SOUZA DA SILVA e o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER a ambos os recursos, NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto pela DEFESA e DAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, na forma do Relatório e do Voto que integram este julgado.